Tribunal: TJBA
Processo: 8004178-80.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO CÍVEL n.
8004178-80.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

EMBARGADO: COSME DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CARLOS DANILO PATURY DE ALMEIDA, MARCUS VINICIUS FERNANDES PORTUGAL

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Banco Itaú BMG Consignado S.A. contra acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, que deu parcial provimento à apelação interposta pela instituição financeira apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 15.000,00 para R$ 10.000,00, mantendo-se as demais condenações, especialmente quanto aos critérios de atualização monetária da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora; (ii) verificar se há omissão quanto ao índice aplicável à correção monetária da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado explicita que os juros de mora incidem a partir do evento danoso, em conformidade com a Súmula nº 54 do STJ, afastando a alegação de omissão sobre o ponto.

4. A correção monetária foi fixada desde a data do arbitramento, conforme prevê a Súmula nº 362 do STJ, e com uso do INPC, índice já estabelecido na sentença e não modificado pelo acórdão.

5.
Não se constata omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou de modo claro e completo todas as questões relevantes ao julgamento da apelação.

6.
O embargante pretende, indevidamente, a rediscussão do mérito da decisão sob o pretexto de vício no julgado, o que não se coaduna com a função integrativa dos embargos de declaração prevista no art. 1.022 do CPC

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

- O uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito configura desvio de finalidade e não se coaduna com o art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 362.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos est
es autos de embargos de declaração na apelação cível nº.
8004178-80.2024.8.05.0103
, em que figuram, como embargante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e embargado, COSME DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em não acolher os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça